Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701424-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: JOSE TAVARES DA CAMARA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 28507797) interposta por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA em face da sentença (ID 28507793) que, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido da tutela de urgência n° 0701424-32.2021.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a ré à obrigação de autorizar e custear o tratamento com a medicação DACOGEN e VENCLEXTA, conforme pedido médico, confirmando-se a tutela antecipada deferida. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, arcará a ré, ainda, com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §2o, do CPC. À Secretaria para que anote a prioridade na tramitação (art. 1.048, I do CPC). Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada em sistema. Publique-se. Intimem-se. A sentença foi disponibilizada em 02/06/2021 (ID 28507795), publicada em 04/06/2021, com início da contagem de prazo a partir de 07/06/2021. O Réu interpôs apelação ID 28507797 em 30/06/2021, subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 28507798), acompanhada de preparo (ID 28507802 e ID 28507803). Consoante despacho ID 29497606, intimei a parte Apelante para demonstrar a tempestividade do recurso, uma vez que a sentença foi disponibilizada em 02/06/2021 (ID 28507795), publicada em 04/06/2021, com início da contagem de prazo a partir de 07/06/2021. . Por consequência, o término do prazo para interposição do recurso é a data de 25/06/2021 e não 30/06/2021 Em resposta, o Apelante afirma que é “empresa parceira” do Tribunal de Justiça, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018. Nos termos dessas portarias, a comunicação “via sistema” substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Acrescenta que em Regime de Recursos Repetitivos, o e. STJ, julgando do Agravo em Recurso Especial de n. 1.663.952, entendeu que no caso de dupla intimação, por publicação e pelo sistema, prevalece essa última. É o relato do necessário. Decido. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De sua vez, o inciso I do artigo 1.011 do CPC estabelece que recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V. Com efeito, para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso.[1] Da análise do processo, conclui-se que há óbice ao conhecimento da apelação, eis que interposta fora do prazo legal, carecendo, portanto, de pressuposto de admissibilidade. A teor do que dispõe o Art. 1.003, §5o do CPC, excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. No caso em exame, a sentença foi disponibilizada em 02/06/2021 (ID 28507795), publicada em 04/06/2021, com início da contagem de prazo a partir de 07/06/2021. Por consequência, o término do prazo para interposição do recurso é a data de 25/06/2021 e não 30/06/2021. Suas razões não merecem acolhimento, sobretudo quando o registro da ciência pelo PJe não tem o potencial de induzir o advogado a erro quanto ao prazo, definido em lei, para a interposição do recurso cabível. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. Desse modo, interposta a apelação após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), é necessário o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Recentemente, o STJ estabeleceu o entendimento segundo o qual o termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe). (STJ. Corte Especial. EAREsp 1663952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021) (Info 697). Entretanto, é necessário destacar que esse julgado não é vinculante e o cerne da discussão considerou três posições: 1) a de que deve prevalecer a intimação realizada no Diário da Justiça Eletrônico (art. 4o, §2°, da Lei no 11.419/2006); 2) a de que deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico (art. 5o da Lei no 11.419/2006); e 3) a de que deve prevalecer a primeira validamente efetuada. Quanto ao tema, adoto a terceira posição, que tem como fundamento o fato de que as partes e seus advogados tomam ciência do ato judicial a partir da primeira intimação oficial, que normalmente ocorre em imprensa eletrônica, ou DJe, podendo, a partir de então, praticar atos processuais nos prazos previstos em lei. Sendo assim, não seria concebível esperar outra intimação, por meio diverso, para então se considerar validamente intimado. A mesma lógica deve ser empregada se antes da publicação no DJe a parte toma ciência do prazo via PJe, a partir de quando será iniciado seu prazo para a prática de atos processuais. Desse modo, entendo que deve prevalecer a primeira intimação validamente efetuada que, no caso dos autos foi via DJe, o que, por conseguinte, demonstra a intempestividade da interposição. A apelante alega que está cadastrada como “empresa parceira” do Tribunal de Justiça, o que não foi demonstrado, e que, nos termos da Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140 de 17 de setembro de 2018, a comunicação “via sistema” substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Em face dessa alegação, é necessário destacar que portaria não deve se sobrepor aos preceitos definidos em Lei e, retomando a fundamentação que adoto, deve prevalecer a primeira intimação validamente efetuada. Por oportuno, confira-se precedente desta Corte em situação similar: (...) 3. No caso dos autos, o lançamento registrado no PJe da 1a Instância não tem o potencial de induzir em erro o advogado do Agravante, pois registra tão-somente a informação "para manifestação", sem nenhuma menção expressa acerca de decurso ou expiração de prazo para a interposição de eventual recurso. Referido lançamento sequer se refere especificamente a prazo para a prática de ato por determinada da parte. (...) (Acórdão 1259309, 07118299820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Consoante estabelece o artigo 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio de publicação oficial, com exceção dos casos que exigem intimação ou vista pessoal. 2. A fluência do prazo, após dez dias da intimação eletrônica, foi regulada no âmbito deste Tribunal de Justiça pela Portaria GC 160/2017, conforme destacado pelo apelante. Mas a própria portaria faz ressalva de sua aplicabilidade, isto é, apenas nos casos em que não contrastar com a lei. 3. Nas hipóteses em que ocorrem dupla intimação, ou seja, disponibilização em Diário de Justiça Eletrônico e expedição de intimação eletrônica, a publicação em órgão oficial prevalece, caso ocorra primeiro, como foi o caso dos autos. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1343420, 07218076520208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Realizada dupla intimação, uma por meio de sistema eletrônico (PJe), e a outra pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico, prevalece esta última, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/06, porquanto substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. 2. Verificando-se que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1378926, 07518439320208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação por ser manifestamente inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, inciso III, do CPC e Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [1] JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982. Brasília, 18 de janeiro de 2022 13:40:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador